Tribunal: CARF
Processo: 11080.003450/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.003450/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.866 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
CLEONICE CANDIDO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DESPESAS COM
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS.
Desde que devidamente comprovados por documentação hábil e idônea,
poderão ser deduzidos os valores das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos recebidos acumuladamente, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
No presente caso, tais despesas já foram deduzidas pela autoridade lançadora
na ocasião do lançamento.
OMISSÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Para o cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar o recálculo do IRPF relativo ao rendimento
recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003450/2007-11
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.866 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003450/2007-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-19.621,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegra (RS) DRJ/POA (e-fls. 116/117) que manteve parcialmente a notificação de lançamento
no 2004/610450167394022 (e-fls. 9/12).
Transcrito abaixo, o relatório do Acórdão da instância de piso:
Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de
renda pessoa física que revisou o ano-calendário de 2003. O Decreto n° 3.000, de
1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, em seus arts. 39, 43, 56, trata
da legislação desta matéria. O lançamento constituiu um crédito tributário no valor de
R$ 9.820,70.
O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 1, 14, 23 e 107, e
seguintes, suas razões.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
Examinando a documentação existente no presente processo verificamos que o
alvará documento constante na fl. 58, indica o valor recebido pelo contribuinte de R$
136.827,39, valor também indicado na fl. 57. O valor de R$ 147.354,83, utilizado no
auto de infração, foi indicado num demonstrativo de cálculo do processo judicial.
Entendemos que o valor correto a ser considerado é o do alvará.
Observe-se que na apuração da base de cálculo ao valor acima deve ser somado
o valor do imposto retido na fonte e diminuído o valor referente ao pagamento a
advogados.
Conforme verifica-se na descrição dos fatos do lançamento, ft 9, o valor
referente à redução referente ao pagamento a advogados já foi considerado no cálculo.
Considerando a redução para o valor do alvará, apura-se uma redução de R$
10.547,26 na base de cálculo, com redução de R$ 2.900,50 de imposto, com redução
proporcional de multa e acréscimos legais devidos.
Diante do que foi exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte o
lançamento, reduzindo o imposto lançado em R$ 2.900,50.
Em seu recurso administrativo, (fls. 123), a recorrente, quanto ao mérito,
basicamente, repisa os argumentos expostos em sua peça impugnatória e colaciona documentos
comprobatórios (e-fls. 125/146).
É o relatório.

Voto
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.866 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003450/2007-11

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da matéria em julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor
remanescente, após o julgamento de 1a instância, de R$ 62.002,77.
Mérito
Das despesas com honorários advocatícios
A recorrente, em síntese, solicita que sejam deduzidos os valores pagos a título de
honorários, por entender que isto não foi feito.
Bem, acerca desta matéria temos a capitulação legal, contida no § único, do artigo
56 do RIR/99, vigente à época dos fatos, como segue:
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Com relação aos honorários, a interessada apresentou a nota fiscal no 442 (e-fls.
125), emitida por Ferrareze e Freitas Advogados, CNPJ no 03.507.669/0001-62, discriminando
os serviços como (honorários advocatícios sobre ação trabalhista no 00576.011/98-3), no valor de
R$ 40.266,41.
Face a controvérsia, convém reproduzir trechos da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, constante da respectiva autuação (e-fls. 75):
...constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 72.550,03, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00...
Os rendimentos referentes à ação judicial 00576.011/98-3 movida contra
BANCO BANERJ S/A., CNPJ 33.885.724/0001-19, totalizam R$ 200.051,50, sendo:
R$ 147.354,83 - total retirado pelo autor em 28/04/2003.
R$ 52.676,84 - total de Imposto de Renda recolhido em DARF em 23/05/2003.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.866 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003450/2007-11

R$ 19,83 - valor devido pelo empregado ao INSS recolhido em GPS.
Total de despesas com advogado: R$ 40.266,41.
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referente à esta ação: R$ 159.785,09.
Constou da argumentação do voto do Relator de piso:
Observe-se que na apuração da base de cálculo ao valor acima deve ser somado
o valor do imposto retido na fonte e diminuído o valor referente ao pagamento a
advogados.
Conforme verifica-se na descrição dos fatos do lançamento, fls. 9, o valor
referente à redução referente ao pagamento a advogados já foi considerada no
cálculo.
Como pode-se inferir do relatório fiscal, e bem observado pelo julgamento a quo,
as despesas com honorários já foram consideradas na presente autuação.
Pelo exposto, entendo que não assiste razão à recorrente neste ponto.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente
Embora não tenha sido objeto de petição da interessada, pudemos observar que a
origem dos rendimentos omitidos é uma reclamatória trabalhista e que os valores recebidos por
este tipo de ação têm como características o recebimento de rendimentos acumulados destes
valores e a incidência do imposto de renda com a aplicação da alíquota vigente sobre o total
recebido à época (regime de caixa).
Esta claro que não foi aplicado, ao presente caso, o regime de competência na
apuração do cálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
Sendo que a aplicação de tal regime é obrigatória, conforme já estabelecido pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido
à sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543B do Código de Processo Civil, que
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança
do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota
vigente no momento do pagamento sobre o total recebido. A tese do citado recurso é transcrita
abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados no presente processo administrativo, deve ser recalculado para ser apurado com base
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.866 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003450/2007-11

nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para determinar o recálculo do IRPF relativo ao rendimento
recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital